Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020354-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOILTON ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 088.013.661-83 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA COSTA - CPF: 071.779.821-67 (RECORRENTE), LUCAS SALES RONDON - CPF: 051.656.981-30 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020354-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SV Viagens Ltda (Submarino)

Recorrido(s):

Joilton Antônio da Silva Junior

Letícia Ferreira Costa

Lucas Sales Rondon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM.

CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE RECURSO PROTELATÓRIO NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA.
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N° 141 DA ANAC. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DEVIDA AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A simples interposição de recurso, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.

2.
Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar rejeitada.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Os Autores narram que adquiriram junto a agência de viagens requerida, três passagens áreas, trechos Cuiabá/Maceió, ida em 09/03/2021 e volta em 18/03/2021. Alegam que no dia 15/03/2021 receberam e-mail informando o cancelamento. Sustentam que a viagem tinha data marcada para encerrar, pois no dia 19/03/2021 todos possuíam compromissos de trabalho em Cuiabá. Discorrem que as reclamadas não custearam as despesas adicionais, situação que os dias em excesso foram bancados pelos recursos dos consumidores e amigos. Aduzem que a prática perpetrada pelas reclamadas lhes gerou abalos de ordem imaterial. Atribuíram ao dano moral supostamente sofrido o valor de R$ 25.000,00. Ao final, pleitearam a condenação da empresa reclamada em danos morais e materiais.

5.
Quanto as alteração de horário e itinerário, a resolução 56/2020 da ANAC, em seu artigo 2ª, determina que:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao

horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”.
Logo, a notificação prévia foi realizada tempestivamente, pois conforme afirmado em sentença, o e-mail comunicando o cancelamento do voo ocorreu com 63 horas e 57 minutos de antecedência.

6. Contudo, tal situação não exclui a reclamada de prestar assistências às necessidades imediatas dos consumidores, ainda mais quando são reacomodados em voo no dia seguinte ao previamente contratado.

7. Deste modo, entendo que é forçoso reconhecer a ocorrência da falha do serviço, uma vez que a empresa deveria ter ofertado aos seus passageiros a devida assistência, nos termos da Resolução nº 141 da ANAC, sobretudo quanto à acomodação e alimentação, razão pela qual a indenização quanto ao dano moral sofrido foi corretamente fixada.

8. Em relação ao quantum indenizatório, entendo que a sentença não merece reparos, pois o valor fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Dano material devidamente fixado, ante a comprovação das despesas.

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar aos reclamantes a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar os reclamante a quantia de R$ 193,42 (cento e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022